Tribunal: STF
Processo: RE 1266884
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO. CANDIDATO QUE, POR EQUÍVOCO, INSCREVEU-SE COMO COTISTA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. OBTENÇÃO DE NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. REMANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO IFCE PREJUDICADA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao resolver a questão suscitada nos autos, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “2. O mérito do candidato, que obteve nota apta ao ingresso em quaisquer das vias disponíveis, deverá preponderar em detrimento à mera irregularidade formal, ou equívoco no momento da inscrição do certame. Neste sentido: PROCESSO: 08050031220164058100, AC/CE, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, JULGAMENTO: 04/08/2017.
    3. No caso, uma vez constatado que a impetrante, ora apelante, equivocou-se ao realizar a inscrição, concorrendo às vagas destinadas ao sistema de cotas, quando na verdade terminou o ensino fundamental na Escola Educar SESC, a qual não se enquadra nos requisitos necessários para configurar uma escola pública; e, ainda, uma vez verificado que conseguiu obter pontuação superior ao último candidato aprovado na ampla concorrência, deve ser reconhecida a possibilidade de poder concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência e, por conseguinte, de ser matriculada no Curso Técnico Integrado em Telecomunicações. A concessão de segurança, portanto, é medida que se impõe.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 887.799-AgR/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 940.592-AgR/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 899.007- -AgR/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. REQUISITOS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 864.770-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS CLÁUSULAS DO EDITAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 887.798-AgR/PI, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator